Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor ESPÓLIO DE JOSYRA SAMPAIO, representado por CLARA RIBEIRO SALLES (ID 16071344, fls. 1/17), em face de sentença (ID 16071341, fls. 1/4) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de tutela cautelar em caráter antecedente, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora para figurar no polo ativo da demanda e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, inc. VI, e 330, inciso II, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Adoto o relatório lançado na sentença (ID 16071341, fls. 1/4), proferida nos seguintes termos: Trata-se de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por ESPÓLIO DE JOSYRA SAMPAIO em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX. Em síntese, sustenta a parte Autora que foi vitoriosa em ação de prestação de contas proposta contra LUIZ GRACILIANO RIBEIRO SALLES no bojo do processo no 2011.01.1.169632-3, em curso na 18a VC de Brasília, ocasião em que se discutia naqueles autos que LUIZ GRACILIANO pelo período de setembro de 2008 a novembro de 2010, na condição de procurador da idosa Josyra Sampaio, desviara recursos da conta corrente da referida senhora. A sentença prolatada em 23/08/2016, transitada em julgado, fixou o montante de R$ 1.736.599,36 como saldo a ser reposto em favor do espólio de Josyra Sampaio Discorre que em fase de cumprimento de sentença foram penhorados os direitos de LUIZ GRACILIANO sobre um imóvel financiado pela POUPEX do qual o Sr. Luiz havia adquirido por meio de uma cadeia de sucessivas procurações (contrato de gaveta). Contudo, tendo em vista o inadimplemento sobre o financiamento do imóvel, a credora hipotecária POUPEX levou o imóvel a leilão a fim de levantar o saldo devedor de R$ 2.056.848,24 sobre o imóvel. Por tais razões, pleiteou a parte Autora a concessão de tutela cautelar antecipada para a suspensão do leilão realizado 12/07/2019. Com a inicial vieram os documentos de ID no 39179096 a 39179533 - Pág. 2. No ID no 51451655, a parte autora esclareceu que o imóvel foi levado à hasta pública, razão pela qual este juízo indeferiu a tutela pretendida, conforme decisão de ID no 51501381. No ID no 42242020, a parte autora formulou o pedido principal. No pedido principal, esclarece a autora que a aquisição do imóvel por LUIZ GRACILIANO deu-se na forma de transação por “contrato de gaveta”, tendo como documento formal da transação tão somente um instrumento público de procuração. Destaca que conforme averbação na matrícula do imóvel, o referido apartamento foi adquirido por Alfeu Gonzaga Machado em 1992, mediante contrato de financiamento da POUPEX, em 240 meses. Sustenta que o referido imóvel foi sucessivamente alienado com o aval da POUPEX, tendo como garantidores da transação vendedores e compradores. Assim, houve transações sucessivas até a aquisição do imóvel por Luiz Graciliano Ribeiro Salles, em 30/10/2008. Afirma que a POUPEX, na condição de credora hipotecária do imóvel em questão, afirma que hoje existe um saldo devedor de R$ 2.060.000,00 sobre o imóvel, razão pela qual o bem será levado à leilão por inadimplência dos mutuários. Desse modo, o espólio de Josyra Sampaio, na condição de sub-rogado nos direitos de Luiz Graciliano sobre o bem (pela penhora realizada), pretende por meio desta ação questionar o contrato firmado entre os mutuários e a POUPEX, sob o argumento de que há irregularidades no financiamento imobiliário que geraram um saldo devedor impagável. Discorda que o saldo devedor sobre o imóvel seja de R$ 2.056.848,24, pois houve aplicação de anatocismo, juros compostos ou juros sobre juros, o que é vedado pela legislação. Afirma que, conforme valor apurado por perito contábil de sua confiança, o valor devido à POUPEX é de R$ 120.008,08 (cento e vinte mil e oito reais e oito centavos). Ao final, requer o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora para questionar o contrato de financiamento e para considerar como saldo devido à POUPEX do contrato firmado em 1992 o valor de R$ 120.008,08 (cento e vinte mil e oito reais e oito centavos). Na contestação de ID no 40261613, a Ré alega em preliminar ilegitimidade ativa da parte autora, tendo em vista que a relação jurídica se limita entre a Ré e o Sr. Alfeu Gonzaga Machado e Sra. Geralda Maria de Fátima Machado, o real adquirente do imóvel no contrato firmado em 1992, conforme documento juntado aos autos (ID no 40261663 - Pág. 2). No mérito, aduz em apertada síntese que não houve qualquer anuência da Ré na venda ou cessão de direitos que justifique a propositura da demanda pela parte autora, e que o leilão do imóvel ocorreu com o objetivo de ter seu crédito satisfeito ante a inadimplência dos mutuários. Esclarece que a alegação da autora de que o imóvel foi alienado até LUIZ GRACILIANO não se justifica, uma vez que a POUPEX nunca anuiu com qualquer operação denominada como “contrato de gaveta”. Ao final, requer a improcedência dos pedidos autorais. Com a contestação vieram os documentos de ID no 40261626 a 41076929. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Na sentença, o Juízo de origem entendeu que: (i) o Autor é parte ilegítima para formular os pedidos relativos às obrigações financeiras assumidas pelo mutuário originário, tendo em vista que o contrato de compra e venda com financiamento e garantia hipotecária (ID 40261663, fl. 2 e 40261663, fl. 13), firmado em 1992, figura como mutuário ALFEU GONZAGA MACHADO e GERALDA MARIA DE FÁTIMA MACHADO, os quais outorgaram procuração pública ao Sr. LUIZ GRACILIANO, com amplos poderes (ID 39179208, fl. 6); (ii) o Autor não figura no mútuo hipotecário como contratante, motivo pelo qual não lhe assiste direito algum em discutir cláusulas contratuais acerca do saldo devedor em face do credor hipotecário; (iii) ainda que o Autor se sub-rogue nos direitos relativos ao imóvel, também suporta os ônus contratuais na forma originária, que não pode discutir porque são intuito persona; (iv) o Autor não tem legitimidade para propor a presente demanda, uma vez que não foi parte na relação contratual estabelecida. O Autor interpôs apelação (ID 16071344, fls. 1/17), repisando os argumentos da inicial e alega que: (i) o REsp 1.150.429/CE – representativo da controvérsia sobre a legitimidade ativa ad causam do cessionário para ajuizamento de ação alusiva a mútuo habitacional – deixou incontroverso que a legitimidade do terceiro adquirente só ocorrerá se o agente financeiro tiver concordado com a transação, e no caso, os fatos que demonstram que a POUPEX, por ação ou omissão, anuiu com as alienações do imóvel perpetradas pelo então mutuário ALFEU GONZAGA e esposa, a partir das procurações; (ii) é inaceitável a tese da Apelada de que não anuiu com a cessão do imóvel, depois de ter sido cientificada das procurações e de ter recebido durante 13 anos o pagamento das parcelas advindo de terceiros. Tal comportamento que se enquadra na teoria do venire contra factum proprium e viola a boa-fé objetiva; (iii) com fulcro no art. 857 do CPC, na condição de sub-rogado nos direitos de Luiz Graciliano sobre o bem, tem caracterizado o interesse e a legitimidade para demandar contra a POUPEX; (iv) a sistemática de cálculo adotada pela POUPEX privilegiou o anatocismo, e nos termos da Sum. 121, STF, “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. Pede a reforma da sentença, com o consequente provimento do presente recurso para (i) reconhecer sua legitimidade ativa para demandar contra a POUPEX; (ii) ante a ausência de qualquer impugnação ao laudo ofertado, seja considerado como saldo remanescente do contrato de financiamento firmado, em 1992, o valor de R$ 119.140,57; (iii) em caso de entendimento contrário, readequação dos valores relativos aos honorários advocatícios para valores compatíveis ao esforço despendido pelo causídico adverso. Custas pagas (IDs 16071347 e 16071348). Em contrarrazões (ID 16071352, fls. 1/11), o Réu sustenta que: (i) no curso da ação n. 2011.01.1.169632-3, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, após verificar que houve a consolidação da propriedade do bem em seu favor, desconstituiu a penhora dos direitos sobre o referido imóvel em questão, matéria que é objeto de recurso de agravo interposto pela Apelante, no AGI n. 073716-27.2020.8.07.0000, que foi julgado improcedente pela 6a Turma Cível deste Tribunal, recurso este que ainda não transitou em julgado; (ii) a consolidação de propriedade de bem financiado em seu favor, impossibilita a sub-rogação nos direitos do Executado Luiz Graciliano R. Salles, na ação n. 2011.01.1.169632-3; (iii) o Apelante manejou a presente demanda, com o escopo de cancelar o procedimento extrajudicial deflagrado contra ALFEU GONZAGA MACHADO e GERALDA MARIA DE FÁTIMA MACHADO, que não pagaram o débito, tendo sido obrigada a dar início à cobrança extrajudicial da dívida, conforme estabelecido em contrato, sendo que ao final, houve a adjudicação do bem dado em garantia, em seu favor; (iv) não havendo abusividade alguma no procedimento de cobrança deflagrado contra os mutuários ALFEU GONZAGA MACHADO e GERALDA MARIA DE FÁTIMA MACHADO, que justifique a suspensão e/ou cancelamento do procedimento, a improcedência da demanda deve prevalecer, haja vista que a decisão do Juízo da 18a da Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 2011.01.1.169632-3, só interessa à partes daquele processo. Pede a manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. Consoante informado pelo Apelado, no curso da ação n. 2011.01.1.169632-3, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, após verificar que houve a consolidação da propriedade do bem, em seu favor, desconstituiu a penhora dos direitos sobre o referido imóvel em questão, matéria que foi objeto de recurso de agravo interposto pela Apelante, no AGI n. 073716-27.2020.8.07.0000, o qual foi julgado improcedente pela 6a Turma Cível deste Tribunal. Em consulta aos autos do aludido recurso, verifica-se que a Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI consignou que “a superveniente adjudicação do imóvel à credora hipotecária e a consequente consolidação da propriedade em seu favor, em razão do seu direito de preferência, enseja a desconstituição da penhora dos direitos do executado sobre o referido bem” e ressaltou que “o direito de preferência da credora hipotecária foi destacado como condição para a manutenção da penhora dos direitos do agravado-executado incidentes sobre o imóvel, cuja r. decisão transitou em julgado em 21/10/2019 (id. 12253845 do proc. no 0720311-72.2018.8.07.0000)”. Diante disso, verifica-se a existência de outra ação, cujo objeto possui conexão na modalidade imprópria com a presente ação, visto que eventual decisão nestes autos pode conflitar com o resultado daquele processo. Isto porque, na presente ação discute-se a legitimidade ativa do Apelante para ajuizar ação revisional de cláusulas do contrato de financiamento imobiliário relacionado ao imóvel de matrícula n. 49298 - 2o Ofício de Registro de Imóveis (apartamento 107, do bloco F, da SQN 211) contra a credora hipotecária, notadamente em razão da ilegal prática de anatocismo e naquela ação, a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos que recaia sobre o mesmo imóvel. Ocorre que a controvérsia sobre a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos do Agravado/Executado sobre o imóvel, ante a superveniente adjudicação do bem à credora hipotecária e a consequente consolidação da propriedade em seu favor, é matéria pendente de julgamento definitivo nos autos daquela ação n. 0703716-27.2020.8.07.0000, no agravo de instrumento 0703716-27.2020.8.07.0000, com acórdão publicado em 25/05/2020, ainda não transitado em julgado, sob a relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI. Tal situação, entendo, configura conexão imprópria entre as referidas ações, nos termos do § 1° do art. 55 do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Assim, tendo em vista agravo de instrumento 0703716-27.2020.8.07.0000 foi distribuído para a 6a Turma, sob a relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI, anteriormente à distribuição do presente recurso, verifica-se, em tese, a prevenção do Órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, havendo prevenção, o processo deve ser redistribuído ao Relator natural. Desse modo, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à 6a Turma, para a relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI. Cumpra-se.